Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MAJORADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso concreto, não ocorre o vício formal apontado, pois a apelante demonstrou corretamente os motivos do seu inconformismo, e trouxe fundamentos de fato e de direito capazes de embasar o pedido de reforma da sentença.
2. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa.
3. Consoante a Súmula 326 do STJ, a sucumbência recíproca não se aplica às ações de indenização por dano moral, ainda que o montante obtido na condenação seja inferior ao pretendido pela parte autora.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Unânime.